Tribunal: TJES
Processo: 5000983-32.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-32.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RECORRIDO: LARISSA MORESCHI VILLELA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000983-32.2025.8.08.0003

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

RECORRIDO(A):
LARISSA MORESCHI VILLELA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ADEQUAÇÃO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos de designação temporária celebrados com a recorrida no período de 01/09/2020 a 31/06/2024, condenando o ente público ao pagamento de R$3.780,44 (três mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal sobre as parcelas iniciais da contratação, considerando a data do ajuizamento da ação; e (ii) no mérito, a legalidade das sucessivas contratações temporárias firmadas e o consequente direito ao recebimento do FGTS pela trabalhadora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, acolhe-se a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo recorrente. Consoante o disposto no Decreto nº 20.910/32 e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS contra a Fazenda Pública é de cinco anos.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em 30/09/2025. Desse modo, encontram-se prescritas as pretensões cujos fatos geradores ocorreram em data anterior a 30/09/2020. Considerando que o primeiro vínculo estabelecido entre as partes teve início em 01/09/2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição especificamente sobre o lapso temporal compreendido entre 01/09/2020 e 30/09/2020.

5. Em razão do acolhimento dessa prescrição, o valor devido a título de FGTS deve ser readequado. Procedendo-se à dedução do mês de setembro de 2020, o qual foi integralmente atingido pela prescrição quinquenal, o montante da condenação deve ser reduzido da quantia de R$3.780,44 (três mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) para o importe de R$3.618,23 (três mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos).

6. No que tange ao mérito propriamente dito, não assiste razão ao ente recorrente. O permissivo constitucional do art. 37, IX, da Constituição Federal exige o caráter estritamente transitório e de excepcional interesse público para a validade do vínculo. O conjunto probatório evidencia prorrogações e recontratações sucessivas para o cargo de Assistente de Sala, que possui natureza ordinária e permanente no âmbito da Administração Pública.

7. Constatada a sucessividade dos vínculos ao longo dos anos, opera-se o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizando burla à regra do concurso público. Para tais hipóteses de nulidade, o Supremo Tribunal Federal (Tema 916 – RE 765.320) firmou a tese de que o trabalhador faz jus ao saldo de salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990). No mesmo compasso, incide o disposto na Súmula nº 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

8. Desse modo, a sentença originária agiu com acerto ao reconhecer a nulidade contratual e o correlato direito à percepção dos depósitos fundiários sobre o período não prescrito, devendo ser reformada apenas na extensão temporal da prescrição e na adequação do cálculo.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHE
CE-SE
do recurso interposto e, no mérito,
DÁ-SE-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para acolher a prejudicial de mérito e declarar prescrita a cobrança relativa ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020, adequando-se o valor da condenação para R$3.618,23 (três mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos), mantendo-se os demais capítulos decisórios por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)